Tribunal: TJDFT
Processo: 0002527-36.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. DEFESA POR AQUISIÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS REQUERIDOS. POSSE. JUSTA. MANSA. ININTERRUPTA. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores contra a sentença de improcedência proferida em ação reivindicatória. 1.1. Os autores pugnam pela parcial reforma da sentença. 1.2. Em suma, concordam com a aquisição da propriedade por usucapião pelo réu Levi e sua esposa. Entretanto, discordam da aquisição da propriedade por usucapião quanto ao réu Isac. 1.3. Sustentam que Isac somente comprovou sua posse a partir de agosto de 2008, e considerando a interrupção da prescrição em razão da citação do réu ocorrida em 23/06/2017, o requerido não teria completado o período de 10 anos para fins de aquisição de posse por usucapião.
2. O parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil Brasileiro, estabelece requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, nos seguintes termos: “Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”
3. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que os requeridos ocupam a área há mais de dez anos, de forma pública, ininterrupta, mansa e pacífica, fazendo do local sua moradia com plantação de eucaliptos e criação de porcos e galinhas. 3.1. O autor reconheceu o direito a aquisição da propriedade por usucapião quanto ao requerido Levi e sua esposa. 3.2. O laudo pericial judicial constatou a existência de árvores não nativas plantadas pelo réu Isac, em especial eucaliptos com cerca de 07 a 09 anos e mangueiras com cerca de 06 a 09 anos. 3.3. Constam dos autos, notas fiscais relativas à aquisição de materiais de construção e de insumos datadas desde o ano de 2008, em nome do réu Isac. 3.4. A primeira testemunha afirmou que: “(...) o depoente conhece o Sr. Levi desde o ano de 2006; mora no Café Sem Troco desde o ano de 2006; reside próximo ao Sr. Levi; quando o depoente chegou na região o Sr. Levi já era morador e tinha uma casa construída no local; não sabe precisar há quanto tempo o Sr Levi já morava na região antes do ano de 2006; conhece o Sr. Isac, que também mora próximo ao depoente, desde o ano de 2006, sabe dizer que o Sr. Isac fez plantação de eucalipto na região, cria porco galinha; acompanhou o Sr. Isac construindo uma asa no local”. 3.5. A segunda testemunha afirmou que: “(...) o depoente conhece o Sr. Isac; reside na região do Café Sem Troco e é vizinho do requerido Isac; (...) Isac cria gado na região; a atividade principal de Isac é relacionada à plantação de eucalipto”. 3.6. Constata-se, ainda, para fins de interrupção da prescrição, que a presente ação somente foi ajuizada após o período de 10 anos de posse justa, mansa e pacífica, conforme demonstrada pelos requeridos Levi desde 2001 e Isac desde 2006. 3.7. Resta comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. 3.8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que sem justo título ou boa-fé "houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" adquire, no prazo de 10 (dez) anos, a propriedade do imóvel por usucapião, desde que presente a posse mansa, pacífica e ininterrupta.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1736386/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
4. Da ação reivindicatória. 4.1. O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro estabelece que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha”. 4.2. No caso, embora os autores tenham comprovado documentalmente a aquisição da propriedade desde 13/04/1981, não conseguiram demonstrar a alegada posse injusta e de má-fé dos requeridos. 4.3. Desta forma, não estando evidenciada a posse injusta por parte dos requeridos, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão reivindicatória, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.
5. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 5.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos autores ao patrono dos requeridos, nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. 5.2. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 5.3. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.4. No caso, os autores foram condenados no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5.5. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 300.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 5.6. Precedente da corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).
6. Recurso parcialmente provido.